Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001218-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Moradia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ILARINA CAMILA DA CRUZ - CPF: 020.270.351-76 (AGRAVANTE), GILSON RODRIGUES - CPF: 011.369.970-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE/REGISTRO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMISSÃO NA POSSE – SEGUNDO RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – AUSÊNCIA DE NOVO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – NULIDADES ABSOLUTAS – VIA INADEQUADA – DIREITO À MORADIA – IRRELEVÂNCIA PARA AFASTAR VÍCIO PROCESSUAL – ACESSO À JUSTIÇA – CERCEAMENTO INEXISTENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Inadmissível a interposição de segundo agravo de instrumento contra a mesma decisão interlocutória já impugnada anteriormente, sem que tenha havido modificação do ato judicial ou novo pronunciamento no processo de origem, configurando violação ao princípio da unirrecorribilidade e ocorrência de preclusão consumativa.

A alegação de existência de nulidades absolutas no procedimento executivo ou a invocação do direito fundamental à moradia não autorizam o desrespeito às regras processuais nem legitimam a duplicidade recursal.

As questões de mérito devem ser apreciadas no primeiro recurso interposto, não havendo cerceamento de defesa ou negativa de acesso à justiça.

Aplicação do art. 932, III, do CPC. Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N° 1001218-58.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ILARINA CAMILA DA CRUZ

AGRAVADO:

GILSON RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ILARINA CAMILA DA CRUZ
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por violação ao princípio da unirrecorribilidade e ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a agravante interpôs novo recurso contra a mesma decisão interlocutória já impugnada anteriormente pelo Agravo de Instrumento no 1045106-14.2025.8.11.0000, sem que houvesse novo pronunciamento judicial no processo de origem.

A agravante sustenta, em suma, que não haveria violação aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, argumentando que busca a reavaliação de matérias que permaneceram em aberto e que não foram analisadas em seu mérito.

Alega ainda que a decisão monocrática impediu a análise de nulidades absolutas do procedimento de execução extrajudicial, especialmente quanto à ausência de notificação pessoal nas etapas de purgação da mora e realização dos leilões, o que configuraria cerceamento ao direito de acesso à justiça e violação ao direito fundamental à moradia.

Pede que seja acolhido o recurso para reformar
“a decisão monocrática agravada, para o fim de afastar o reconhecimento da preclusão consumativa e da violação ao princípio da unirrecorribilidade, determinando o regular processamento do Agravo de Instrumento no 1001218-58.2026.8.11.0000”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de agravo interno interposto por Ilarina Camila da Cruz contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por violação ao princípio da unirrecorribilidade e ocorrência de preclusão consumativa, uma vez que a agravante interpôs novo recurso contra a mesma decisão interlocutória já impugnada anteriormente pelo Agravo de Instrumento no 1045106-14.2025.8.11.0000, sem que houvesse novo pronunciamento judicial no processo de origem.

A agravante sustenta que não haveria violação aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, argumentando que busca a reavaliação de matérias que permaneceram em aberto e que não foram analisadas em seu mérito. Alega ainda que a decisão monocrática impediu a análise de nulidades absolutas do procedimento de execução extrajudicial, especialmente quanto à ausência de notificação pessoal nas etapas de purgação da mora e realização dos leilões, o que configuraria cerceamento ao direito de acesso à justiça e violação ao direito fundamental à moradia.

Pois bem.

A decisão monocrática merece ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A análise detida dos autos revela que
a agravante efetivamente manejou dois agravos de instrumento contra o mesmo ato judicial, sem que tenha havido qualquer modificação na decisão impugnada ou novo pronunciamento do juízo de origem que justificasse a renovação da insurgência recursal
.

O primeiro agravo de instrumento, de número 1045106-14.2025.8.11.0000, foi interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender a imissão na posse, apresentando os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos ora reiterados, quais sejam, a alegada nulidade do procedimento de execução extrajudicial por ausência de notificação pessoal, a ilegalidade da imissão na posse e a violação ao direito fundamental à moradia.

O princípio da unirrecorribilidade, consagrado em nosso sistema processual, estabelece que cada decisão judicial comporta um único recurso adequado, vedando-se a duplicidade de impugnações sobre o mesmo ato decisório.

Esse princípio visa assegurar a segurança jurídica, a estabilidade das decisões e a própria racionalidade do sistema recursal, impedindo que a parte, insatisfeita com o resultado de seu recurso ou simplesmente buscando protelar o andamento processual, venha a interpor sucessivos recursos contra a mesma decisão.

A preclusão consumativa, por sua vez, opera justamente para impedir que a parte renove ato processual já praticado, esgotando-se a faculdade processual com seu primeiro exercício regular.

A argumentação da agravante de que não haveria reiteração recursal porque suas alegações não teriam sido analisadas no mérito não se sustenta.

O que se verifica é que a agravante, após interpor o primeiro agravo de instrumento com determinados fundamentos, optou por manejar novo recurso idêntico contra a mesma decisão, sem aguardar o julgamento do primeiro ou sem que houvesse qualquer alteração no quadro fático ou jurídico do processo de origem.

Essa conduta configura inequívoca violação ao princípio da unirrecorribilidade, não podendo ser validada sob o argumento de que as matérias alegadas não foram apreciadas, pois tal apreciação deveria ocorrer justamente no julgamento do primeiro recurso interposto.

A tese de que a ausência de nova decisão interlocutória não sanaria o vício que persiste na decisão impugnada revela, na verdade, a inadequação da via eleita, isso porque, se a agravante entende que o primeiro agravo de instrumento não foi adequadamente processado ou julgado, ou se pretende complementar suas razões recursais, deveria valer-se dos instrumentos processuais próprios, como a juntada de memoriais, a oposição de embargos de declaração caso haja omissão no julgamento, ou mesmo o acompanhamento do trâmite do recurso já interposto.

O que não se admite é a interposição de novo recurso autônomo contra a mesma decisão, criando duplicidade recursal e tumultuando o regular andamento processual.

Quanto à alegação de que haveria nulidades absolutas no procedimento de execução extrajudicial que deveriam ser conhecidas de ofício, independentemente de questões processuais, cumpre esclarecer que mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas pela via processual adequada e no momento oportuno, sendo que a existência de eventual nulidade não autoriza, por si só, o desrespeito às regras processuais nem legitima a reiteração de recursos contra a mesma decisão.

Ora, se a agravante entende que há vícios no procedimento executivo, tais questões deveriam ter sido adequadamente veiculadas no primeiro agravo de instrumento interposto, não se justificando a propositura de novo recurso idêntico para rediscutir a mesma matéria.

De outra feita, a jurisprudência colacionada pela agravante acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor fiduciante para a validade dos atos expropriatórios, embora relevante para o mérito da questão de fundo, não tem o condão de afastar a inadmissibilidade do presente recurso.

As questões de mérito relativas à validade ou não do procedimento de execução extrajudicial devem ser apreciadas no recurso adequado e tempestivamente interposto, qual seja, o primeiro agravo de instrumento, não podendo servir de fundamento para legitimar a duplicidade recursal ora verificada.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI PROFERIDA ENQUANTO PENDENTES RECURSOS CUJAS MATÉRIAS REPERCUTEM NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÃO JÁ DEDUZIDA EM INSTRUMENTAL ANTERIOR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
A reiteração de matéria já deduzida em instrumental anterior atenta contra os princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, a ensejar o não conhecimento do recurso no ponto.
Descabida a alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução diante da determinação de alienação judicial do bem imóvel penhorado, sem oportunidade para sua alienação por iniciativa particular, quando a tramitação do feito já se arrasta há mais de 25 anos, período no qual os Recorrentes, além de não apresentarem qualquer proposta para a satisfação da dívida, ainda procuraram constantemente obstar a marcha processual.”
(N.U 1015309-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 16/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025)

Portanto, a decisão monocrática, ao aplicar o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, agiu em estrita observância aos ditames legais e aos princípios que regem o sistema recursal, frisando-se que o dispositivo legal autoriza expressamente o relator a não conhecer de recurso inadmissível, sendo manifesta a inadmissibilidade quando se verifica a interposição de segundo agravo de instrumento contra a mesma decisão já impugnada anteriormente, sem que tenha havido modificação do ato judicial ou novo pronunciamento no processo de origem.

Por fim, salienta-se que não há qualquer cerceamento de defesa ou violação ao duplo grau de jurisdição, pois a parte teve e continua tendo a oportunidade de ver suas razões apreciadas no primeiro recurso interposto.

A alegação de que a decisão monocrática teria operado um prejulgamento da causa não merece acolhida.

O que se decidiu foi exclusivamente quanto à admissibilidade do recurso, reconhecendo-se a impossibilidade de conhecimento em razão da duplicidade recursal.

Não houve qualquer análise de mérito das questões de fundo, as quais permanecem passíveis de apreciação no agravo de instrumento anteriormente interposto.

A aplicação do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, longe de configurar supressão de instância ou cerceamento de defesa, representa o exercício regular da competência do relator para o juízo de admissibilidade recursal, evitando-se o processamento de recursos manifestamente inadmissíveis e preservando-se a racionalidade e eficiência do sistema judiciário.

No que tange à invocação do direito fundamental à moradia e à alegada urgência da situação, embora se reconheça a importância e a relevância constitucional de tal direito, sua tutela não pode servir de fundamento para o desrespeito às regras processuais e aos princípios que regem o sistema recursal.

A proteção aos direitos fundamentais deve ser buscada pelos meios processuais adequados e no momento oportuno, não se admitindo que a gravidade da situação fática autorize a inobservância das normas procedimentais.

Ademais, a questão relativa à proteção do direito à moradia e à análise das alegadas nulidades do procedimento executivo permanece passível de apreciação no primeiro agravo de instrumento interposto, não havendo qualquer prejuízo à agravante decorrente do não conhecimento do presente recurso.

Por fim, não merece acolhida a alegação de que a decisão monocrática teria cerceado o direito de acesso à justiça.

O acesso à justiça não se confunde com o direito de interpor quantos recursos se queira contra a mesma decisão ou de descumprir as regras processuais estabelecidas em lei. O direito de acesso à justiça foi plenamente assegurado à agravante quando da interposição do primeiro agravo de instrumento, recurso adequado e tempestivo que permanece em tramitação e no qual todas as questões de mérito poderão ser devidamente apreciadas.

O não conhecimento do segundo recurso, interposto contra a mesma decisão sem que houvesse justificativa legal para tanto, não configura negativa de prestação jurisdicional, mas sim aplicação regular das normas processuais que vedam a duplicidade recursal.

Diante de todo o exposto, não vislumbro qualquer equívoco na decisão monocrática que justifique sua reforma ou retratação, isso porque a decisão agravada aplicou corretamente o princípio da unirrecorribilidade e reconheceu a ocorrência de preclusão consumativa, inadmitindo o segundo agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão já impugnada anteriormente, sem que houvesse novo pronunciamento judicial no processo de origem. Outrossim, todos os argumentos trazidos pela agravante, embora possam ter relevância para a discussão de mérito da causa, não têm o condão de afastar a inadmissibilidade recursal verificada, devendo ser apreciados no recurso próprio e tempestivamente interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não acolhida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2o, do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026